Tribunal: TJBA
Processo: 0576700-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576700-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Manoel Heraclito Carvalho Fernandez e outros

Advogado(s)
:
FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, BERNARDO TORRES LINS, CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ, JOSE ROTONDANO SALES NETO

APELADO: Carlos Aberto Costa

Advogado(s)
:
OSVALDO BARRETO SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE DESPEJO E A DE USUCAPIÃO. DECRETAÇÃO DO
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. AUSENTE A PURGAÇÃO DA MORA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0576700-83.2016.8.05.0001
, tendo como Apelante
MANOEL HERÁCLITO CARVALHO e MÍRIAN MÁRCIA TOURINHO FERNANDES,
sendo

Apelado
CARLOS ALBERTO COSTA
.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em afastar a preliminar suscitada e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.